Tribunal: TCU
Processo: 010.324/2021-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-05-11
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8015/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 010.324/2021-6 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Carlos Roberto Kirch (XXX.123.710-XX); Cassiana Maria de Lins (XXX.156.110-XX); Deivis Bujes da Silva Giru (XXX.005.830-XX); Inara Rejane Dutra Florence (XXX.402.740-XX); Jocemar Chocho Teixeira (XXX.519.480-XX); Jucian José Rufato (XXX.283.790-XX); Neura de Cezari Decol (XXX.138.200-XX); Olindina Cardoso Nunes (XXX.509.290-XX); Tatiana Oliveira da Silva (XXX.248.910-XX); Viviane Cheiram Rodrigues (XXX.908.880-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.